Tribunal: TJES
Processo: 5013738-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013738-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPORA - INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PODER GERAL DE CAUTELA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O agravante pleiteia medida cautelar para assegurar o resultado útil da ação monitória ajuizada, posto que agravada encontrava-se em vias de receber a quantia superior a 1 milhão de reais do Município de Itapemirim/ES.

2.
O juiz, em razão do seu poder geral de cautela (art. 139, IV do CPC), poderá adotar medidas necessárias à manutenção do resultado útil do processo.

3.
Diante da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, e do iminente recebimento de vultosa quantia pelo agravado, por força de acordo entabulado em processo que contende com o Município de Itapemirim/ES, justifica-se a determinação da medida de penhora no rosto dos autos para asseguração do direito.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013738-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPORA - INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAPORA - INDÚSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a r. decisão de (id. 50090343 do processo originário), que, nos autos da
ação monitória
ajuizada contra
CONSTRUTORA JRN LTDA,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Nas razões do recurso (id. 9803951) o agravante sustenta que se impõe o deferimento da tutela pelas seguintes razões, em síntese:
(i)
a empresa agravada encontra-se insolvente, havendo diversas ações em face dela, incluindo-se execuções, cujo valor histórico cobrado ultrapassa a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
(ii)
a agravada está para receber a quantia de R$ 588.742,82 (quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em razão de um acordo realizado com o Município de Itapemirim e há a grande possibilidade de esvaziamento patrimonial;
(iii)
pugna pela indisponibilidade de apenas 15% aproximadamente do valor, que ficará acautelado em Juízo até o trânsito em julgado da ação, sendo reversível a medida.

Decisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal em id. 9862296, determinando a penhora no rosto dos autos do processo n. 5001207-32.2024.8.08.0026, no limite do valor do crédito da agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013738-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPORA - INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAPORA - INDÚSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
contra a r. decisão de (id. 50090343 do processo originário), que, nos autos da
ação monitória
ajuizada contra
CONSTRUTORA JRN LTDA,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Na espécie, a agravante ajuizou ação monitória em face da empresa agravada, objetivando o pagamento do débito no valor de R$ 91.835,80 (noventa e um mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), decorrente do aluguel de máquina escavadeira hidráulica.

Ao receber a inicial, o d. Juízo deferiu de plano a expedição de mandado de pagamento e determinou a citação da requerida. Todavia, o ato citatório ainda não logrou êxito.

Na sequência, a agravante/autora apresenta a petição que deu origem à decisão ora impugnada, narrando que tomou conhecimento que a agravada possui um crédito de acordo firmado com a prefeitura de Itapemirim nos autos do processo nº 5001207-32.2024.8.08.0026, de R$ 1.177.485,64 (um milhão, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), bens suficientes para garantir a satisfação do débito. Assim, pleiteou a concessão da tutela para a reserva de crédito no valor de R$ 157.326,44 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), e que seja consignado a esta demanda, para garantia do resultado útil do processo.

O d. Juízo, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu por indeferi-lo, sob o fundamento de que “
não se encontra evidenciado o periculum in mora, tendo em vista que inexistem documentos que comprovem a tentativa de o executado dilapidar o patrimônio próprio
” e que “
houve apenas uma tentativa de citação nos autos (id 24290581), não havendo comprovação, neste momento, que o executado está furtando-se do ato citatório
.”

Irresignado, nas razões do recurso (id. 9803951) o agravante sustenta que se impõe o deferimento da tutela pelas seguintes razões, em síntese:
(i)
a empresa agravada encontra-se insolvente, havendo diversas ações em face dela, incluindo-se execuções, cujo valor histórico cobrado ultrapassa a quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
(ii)
a agravada está para receber a quantia de R$ 588.742,82 (quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos) em razão de um acordo realizado com o Município de Itapemirim e há a grande possibilidade de esvaziamento patrimonial;
(iii)
pugna pela indisponibilidade de apenas 15% aproximadamente do valor, que ficará acautelado em Juízo até o trânsito em julgado da ação, sendo reversível a medida.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a indisponibilidade do crédito da ré junto ao Município de Itapemirim-ES, no valor de R$ 171.174,64 (cento e setenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), determinando-se que a prefeitura deposite o referido valor em depósito judicial à disposição do MM. Juízo da 1 Vara Cível de Itapemirim-ES, nos autos do processo n. 5000364-72.2021.8.08.0026.”

Decisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal em id. 9862296, determinando a penhora no rosto dos autos do processo n. 5001207-32.2024.8.08.0026, no limite do valor do crédito da agravante.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Ao apreciar o recurso em sede de cognição exauriente, alcanço a mesma conclusão quando da concessão da antecipação de tutela.

Trata-se de procedimento de ação monitória, que, conforme já observou este e. Tribunal: “(...)
Como é cediço, o procedimento monitório fora criado com o intuito de ser utilizado nas hipóteses em que o direito é evidente, lastreado em prova escrita que não detenha os requisitos de um título executivo”
(TJES; Apelação Cível 0000695-36.2020.8.08.0007; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julgado em: 24/08/2023).

Ao lado disto, conforme os fundamentos expostos pela parte agravante, a agravada encontrava-se em vias de receber a quantia superior a 1 milhão de reais do Município de Itapemirim/ES, por força do acordo entabulado no processo de n. 5001207-32.2024.8.08.0026, conforme id. 9804745.

E, ainda, aparenta ser verossímil a alegação da agravante acerca da situação em juízo da empresa ora agravada, porquanto ré em diversas ações (id. 50206278), o que reforça o risco de dano.

Assim, como se sabe, o juiz, em razão do seu poder geral de cautela (art. 139, IV do CPC), poderá adotar medidas necessárias à manutenção do resultado útil do processo.

Este é o entendimento que se extrai do disposto no art. 297 do CPC: “
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”.

No presente caso, revela-se necessária a medida cautelar para assegurar a quantia, porquanto presentes os requisitos necessários para tanto.

Entretanto, não vislumbro a possibilidade de que esta seja efetivada por meio de depósito judicial pelo Município de Itapemirim nestes autos. Mostra-se adequado que a medida se dê por meio de penhora no rosto dos autos de n. 5001207-32.2024.8.08.0026, a qual cumpre a finalidade pretendida pela agravante, sendo reversível.

Inclusive, já se manifestou o STJ no sentido de que: “
Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo
” (AgInt no AREsp n. 975.206/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 4/5/2017).

Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta c. Câmara, nos quais destaco que a medida pode ser determinada, inclusive de ofício, se a providência lhe parecer cabível e necessária ao resultado útil do processo. Vejamos:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EM SEDE DE CONHECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. OBJETIVO DE ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem a parte aqui agravada ajuizou Ação de Cobrança pretendendo a condenação da requerida, ora agravante, ao pagamento de valores devidos em razão de relação comercial dos litigantes, tendo a parte autora trazido narrativa de existência de dificuldades financeiras da demandada. 2.
Diante do poder geral de cautela de que dispõe o magistrado, é possível a adoção de medida necessária à manutenção do resultado útil do processo, inclusive de ofício, como, por exemplo, a determinação de reserva de crédito através de penhora no rosto dos autos.
3. A ré, ora agravante, não nega a existência do débito, além de narrar sua delicada situação financeira que a vem impedido de saldar seus compromissos fiscais, trabalhistas e previdenciários, hipótese que corrobora a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5003029-42.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julg. 09/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO BANESTES S/A REJEITADA MÉRITO: PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE SOCIEDADE EM DISSOLUÇÃO PERANTE JUÍZO DIVERSO PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE DECISÃO REFORMADA AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2 Identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, bem como o perigo de dano aos quais alude o art. 300, caput , do CPC, de rigor é o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos insurgentes, sobretudo porque as medidas por eles reivindicadas estão expressamente autorizadas pelo §1º, do referido dispositivo e evidentemente abalizadas pelo poder geral de cautela do magistrado. 3
Afinal, [...]"valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, [inclusive] de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo
" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017), que na hipótese vertente se demonstra ser a penhora no rosto dos autos da ação de dissolução parcial da empresa Avalon Construtora Ltda. de nº 0007041-55.2016.8.08.0035, não importando, de pronto, transferência de titularidade dos bens eventualmente constritos, mas medida restritiva meramente acautelatória. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007469, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Destaco, ainda, conforme recentemente julgado por este órgão colegiado: “
(...
)
O ‘poder geral de cautela’, cuja providência de natureza assecuratória adotada pelo magistrado não configura julgamento ultra, extra ou citra petita. Nesta trilha, o Superior Tribunal de Justiça ‘STJ, através da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, já firmou cristalino entendimento, ao manifestar julgamento no Agravo Regimental em Medida Cautelar Nº 20.384/RR, que o poder geral de cautela visa a tutelar situações extremas e emergenciais, recomendando o abrandamento dos rigores formais e procedimentais em prol da efetividade da prestação jurisdicional, sobremaneira quando evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(...)
” (TJES; Agravo de Instrumento 5005680-76.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 30/11/2023).

Por fim, no que se refere aos documentos juntados pelo agravante em id. 10781402, estes não foram submetidos à apreciação pelo d. Juízo
a quo
, de modo que a análise neste grau recursal configuraria supressão de instância. Cabe ressaltar que o pedido deduzido pela agravante, do conjunto da postulação, era direcionado à concessão de medida cautelar para o bloqueio de valor, em decorrência de crédito a ser recebido pela agravada no processo nº 5001207-32.2024.8.08.0026. Portanto, em segunda instância o julgador deve ater-se ao conteúdo examinado pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a decisão impugnada, para, confirmando a decisão de id. 9862296, conceder a tutela cautelar e determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 5001207-32.2024.8.08.0026 sobre quantia no limite do valor do crédito da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.